Tribunal: TJSP
Processo: 1032350-93.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida por Clarisse Apparecida Helde Gimenez contra o Município de São Paulo, visando a reinclusão no Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) após inadimplemento de três parcelas de um total de 120, alegando

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida por Clarisse Apparecida Helde Gimenez contra o Município de São Paulo, visando a reinclusão no Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) após inadimplemento de três parcelas de um total de 120, alegando adimplemento substancial e pleiteando a repetição de eventual indébito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão do PPI por inadimplemento de três parcelas é proporcional e se há direito à reinclusão no programa e à repetição de indébito.
III. Razões de Decidir
3. A adesão ao PPI não implica renúncia ao direito de questionar judicialmente a obrigação tributária, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.133.027/SP.
4. Restou comprovado o adimplemento substancial da dívida, com pagamento de 97,50% das parcelas, e a boa-fé da autora, que apresenta quadro de demência vascular, justificando a aplicação da teoria do adimplemento substancial. No mais, tendo em vista a existência de valores pagos a maior, devidamente constatado pelo laudo pericial judicial (fls. 350/378) mas, em contrapartida, a existência de débitos referentes a ambos os PPI's, não cabe a restituição dos valores pagos a maior, sendo razoável que se utilize o referido montante pago a maior para a quitação do PPI no 2128388-5, abatendo-se o restante do PPI no 17794314-9, que deverá ser recalculado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Determinada a reinclusão da autora no PPI no 2128388-5, utilizando o montante pago a maior para quitação do referido PPI e abatendo-se o restante do PPI no 17794314-9, que deverá ser recalculado. Inversão dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.
Tese de julgamento: 1. Aplicação da teoria do adimplemento substancial em casos de inadimplemento parcial de parcelamento tributário. 2. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na exclusão de programas de parcelamento.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §3o; art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.133.027/SP, Tema 375.
TJSP, Apelação Cível 1021695-62.2022.8.26.0053, Rel. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 27/04/2023.
TJSP, Apelação Cível 1066905-39.2022.8.26.0053, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 16/10/2024.